Tribunal: STF
Processo: RE 1504351
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Pará e do Amapá, o qual manteve a sentença que condenou a UNIÃO e o ESTADO DO PARÁ a realizarem procedimento cirúrgico para reconstrução do trânsito intestinal da parte autora, reafirmando a responsabilidade solidária dos réus pelo fornecimento da prestação e estabelecendo que a UNIÃO deverá ressarcir o ESTADO DO PARÁ em valor correspondente à metade da quantia despendida no tratamento de saúde do autor (Vol. 23). 



    No Recurso Extraordinário (Vol. 33), interposto com fundamento no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, a UNIÃO alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 196 e 198 da CF/1988, bem como a tese fixada no RE 855.178-RG/PE (Tema 793), pois deixou de direcionar a obrigação, conforme as regras de repartição de competências de cada ente federado (Vol. 23, fl. 4). 



    Nessa linha, sustenta que “o STF, ao retomar o julgamento do RE nº 855.178 RG/PE e apreciar os embargos declaratórios opostos pela União, incluiu a necessidade de direcionamento do cumprimento ao fixar a tese do tema para fins de repercussão geral: [...]. No entanto, a decisão recorrida aplica a solidariedade irrestrita, NÃO atendendo à tese fixada pelo mencionado RE, que privilegia os critérios constitucionais de descentralização” (Vol. 30, fl. 4). 



    Afirma que "a Lei n° 8.080/90 regulamentou o texto constitucional, detalhando as atribuições de cada ente da federação em relação ao SUS. Conforme se extrai dos arts. 15, 16, 17, 18, 24 e seguintes da referida Lei, a União foi incumbida somente da coordenação e formulação de políticas e de normas, não lhe competindo a execução direta de serviços de saúde ao cidadão” (Vol. 30, fl. 4).



    Defende que “não cabe à União prestar diretamente serviços de saúde”, isso porque, “o Ministério da Saúde não se estruturou para adquirir e fornecer medicamentos, mas apenas para financiar os programas e repassar os recursos financeiros aos Estados e Municípios” (Vol. 30, fl. 5). 



    Aduz, ainda, que, “como medida de celeridade e economia processual, é altamente recomendável que eventual ressarcimento entre os entes demandados ocorra na via administrativa, cabendo ao ente credor apresentar a comprovação da aquisição do insumo e da sua dispensação aos demais entes, que deverão repassar os recursos que lhe couberem. A via judicial, nesse caso, fica sendo meramente subsidiária, na hipótese de inadimplemento” (Vol. 30, fl. 8) 



    Ao final, requer o provimento do presente recurso para reformar o acórdão recorrido para adequá-lo ao que decidido no RE 855.178 RG/PE (Vol. 30, fl. 9). 



    Em juízo de admissibilidade, o RE foi admitido na origem (Vol. 36). 



    É o relatório. Decido. 



    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Presentes todos os pressupostos recursais, passo à análise do mérito do apelo extremo. 



    Na origem, trata-se de ação proposta em face da UNIÃO, do ESTADO DO PARÁ e do MUNICÍPIO DE SANTARÉM em que se requer, inclusive liminarmente, a realização de cirurgia para reconstrução do trânsito intestinal (CID K36) da parte autora (Doc. 2). 



    Em juízo de primeiro grau julgou-se procedente o pedido para o fim de determinar que a UNIÃO e o ESTADO DO PARÁ forneçam o tratamento postulado à parte autora, e que a UNIÃO promova o ressarcimento de metade dos valores despendidos Estado do Pará (Doc. 14).



    Interposto Recurso Inominado pela parte ora recorrente (Vol. 15), a Turma Recursal confirmou a sentença que condenou a UNIÃO e o ESTADO DO PARÁ, solidariamente, ao fornecimento do tratamento postulado; deixando, no entanto, de apontar o ente responsável pelo seu custeio. 



    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 855.178- RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 793), já examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida nestes autos e reafirmou a jurisprudência desta CORTE no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados quanto ao dever de prestar assistência à saúde. 



    Confira-se a ementa do julgado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” 



    Posteriormente, ao rejeitar os Embargos de Declaração opostos em face desse acórdão, o SUPREMO fixou a seguinte tese: 



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". 



    Verifica-se, portanto, que, embora reconheça a existência de solidariedade entre os entes federados nas questões envolvendo a saúde pública, o STF decidiu, na tese fixada nos referidos embargos, que a autoridade judicial tem o dever de direcionar o cumprimento dessas demandas, conforme as regras de repartição de competências estabelecidas pela lei orgânica do SUS, bem como determinar ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 



    Nesse sentido: Rcl 41.954-MC, Rel. Min. GILMAR MENDES, 5/2/2021; RE 1.250.767, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 5/6/2020; RE 1.365.888, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 22/2/2022. 



    Na hipótese em apreço, a UNIÃO defende que o Tribunal de origem deveria ter direcionado do cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências. 



    Por sua vez, o Tribunal de origem, com base na responsabilidade solidária dos entes federados, manteve a responsabilidade da União e do Estado pelo fornecimento do tratamento postulado pela parte autora. 



    Esse entendimento, todavia, não está alinhado ao Tema 793 da repercussão geral, pois, a responsabilidade solidária dos entes federativos pela promoção das políticas públicas relativas à saúde não afasta os critérios de hierarquização e descentralização das ações sanitárias que competem a cada ente federativo - União, Estados, Distrito Federal e Municípios. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para devolver o processo ao Juízo de origem, para que direcione o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências, bem como estabeleça quem deve arcar com o ônus financeiro da prestação. 



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de agosto de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES 



Relator 



Documento assinado digitalmente